Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).

2. De fato a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, uma vez que está assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e tal informação não constou da ementa.

3. Para sanar a omissão presente no acórdão embargado, no item 8, reproduz-se nova redação que passará a integrar aquele julgado.

4. “Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça ora concedida.”

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS conforme item acima.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.